Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701577-29.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE MOURA AGRAVADO: LARISSA RABELO DE MOURA, LETICIA RABELO PAULINO, IVONE CONCEICAO DE MOURA DA SILVA, MARIA DA COSTA SALES, JOSE FELISMINO DE MOURA DECISÃO CARLOS ALBERTO DE MOURA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 199105996, autos originários – processo no 0728348-80.2021.8.07.0001) proferida na ação de arrolamento comum dos bens deixados por Francisco Alcides de Moura, nos seguintes termos: “Cuida-se de arrolamento comum dos bens deixados por FRANCISCO ALCIDES DE MOURA. No ID 190845155, a inventariante apresentou primeiras declarações, informando que só há um bem a partilhar, mas que existe dívida de IPVA relativa ao automóvel Marca/Modelo GM/Corsa Classic, placa JGT2800, Renavam 817002324, cadastrado junto DETRAN/DF como sendo de propriedade do autor da herança, bem como que este veículo estava em posse do herdeiro CARLOS e que, em razão disso, ele deveria fazer o pagamento de tais dívidas. O herdeiro CARLOS ALBERTO DE MOURA pronunciou-se no ID 192526280, alegando que o bem, embora fosse de seu uso exclusivo, não está em sua posse, sendo sua alienação fato conhecido pelos demais herdeiros. Disse que o veículo está na posse de terceiro desde 21.07.2016 e que, uma vez tendo sido transferido o bem, este terceiro deveria fazer o pagamento dos valores. Pediu para que fosse determinado à inventariante que regularizasse a transferência do veículo e para que fosse feita alteração do esboço de partilha para que cada descendente figurasse como herdeiro em proporções iguais de quinhão por cabeça, salvo o abatimento da dívida do veículo. A inventariante, bem como os herdeiros MARIA DA COSTA SALES e JOSÉ FELISMINO DE MOURA, peticionaram em ID 192555627 e 194072671, respectivamente, ambos se manifestando no sentido de que o veículo deveria ser considerado como adiantamento de herança do herdeiro CARLOS ALBERTO DE MOURA e deduzidos R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de sua cota-parte da herança. Houve a intimação do herdeiro CARLOS ALBERTO a fim de que ele comprovasse o negócio jurídico da venda do automóvel (ID 196812652). Transcorreu, todavia, o prazo concedido sem manifestação do herdeiro. O Ministério Público oficiou pelo deferimento dos pedidos de ID's 192555627 e 194072671 para que seja considerado que o veículo foi recebido pelo herdeiro CARLOS ALBERTO como adiantamento de sua cota-parte da herança, devendo ser dela decotado. É a síntese. Fundamento e decido. Como bem apontado pelo Ministério Público, vê-se que existe controvérsia nos autos quanto ao veículo Marca/Modelo GM/Corsa Classic, placa JGT2800, Renavam 817002324, que o herdeiro CARLOS ALBERTO DE MOURA alega ter comprado do autor da herança, mas que a inventariante e os herdeiros MARIA DA COSTA SALES e JOSÉ FELISMINO DE MOURA alegam ter sido adiantamento de herança. De acordo com o art. 496 do CC/02, "é anulável a venda de ascendente para descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido." Verifica-se, assim, que a compra e venda entre ascendente e descendente, que conta com o consentimento dos outros descendentes e do cônjuge, não é considerada adiantamento de quinhão, uma vez que se trata de negócio oneroso, cuja validade é reconhecida pelo ordenamento jurídico. Não houve, todavia, apesar de oportunizado por este Juízo, a comprovação pelo referido herdeiro de que o bem tenha sido a ele transferido por meio de contrato de compra e venda com o consentimento dos demais herdeiros e cônjuge, não se desincumbindo, portanto, do ônus da prova que lhe foi atribuído na forma do art. 373 do CPC. Tratando-se de negócio jurídico gratuito - e não de compra e venda como alegado pelo herdeiro -, aplica-se a regras prevista no art. 544 do Código Civil, devendo ser reconhecido o negócio jurídico efetuado como adiantamento de herança, operando-se a transferência do bem e dos encargos correlatos ao herdeiro CARLOS ALBERTO DE MOURA. Dispõe, com efeito, o art. 544 do CC/02 que a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Estabelece, por sua vez, o art. 620, IV, do CPC que cabe ao inventariante apresentar as primeiras declarações, nas quais serão exarada a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação. Segundo o art. 639 do CPC, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição à qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhe-á o valor. Se o herdeiro negar o recebimento dos bens ou a obrigação de os conferir, o juiz, ouvidas as partes no prazo comum de 15 (quinze) dias, decidirá à vista das alegações e das provas produzidas (art. 641 do CPC) e declarada improcedente a oposição, se o herdeiro, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, não proceder à conferência, o juiz mandará sequestrar-lhe, para serem inventariados e partilhados, os bens sujeitos à colação ou imputar ao seu quinhão hereditário o valor deles, se já não os possuir (art. 641, § 1o, do CPC). Mister, portanto, diante da ausência de comprovação pelo herdeiro CARLOS ALBERTO DE MOURA da efetiva celebração contrato de compra e venda válido, o acolhimento dos pedidos formulados nos ID's 192555627 e 194072671 e no pronunciamento do Ministério Público de ID 198810009 para determinar a conferência do bem que lhe foi doado ou do valor da venda do bem caso não mais o possua, sob pena de imputar tal valor em seu quinhão hereditário. Dispositivo Ante o exposto, ACOLHO os pedidos formulados nos ID's 192555627 e 194072671 e pronunciamento do Ministério Público de ID 198810009 para reputar como adiantamento da herança e para DETERMINAR ao herdeiro CARLOS ALBERTO DE MOURA que colacione o veículo Marca/Modelo GM/Corsa Classic, placa JGT2800, Renavam 817002324 ou o valor do referido bem caso não mais o possua a fim de que seja inventariado e partilhado, sob pena de se imputar ao seu quinhão hereditário o valor do referido bem. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se.” A r. decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 11/6/2024, terça-feira, e, consequentemente, publicada em 12/6/2024, quarta-feira (id. 200189648, autos originários). Assim, o prazo para a interposição do agravo de instrumento iniciou em 13/6/2024, quinta-feira, e, considerando o prazo de 15 dias úteis, art. 1.003, § 5o, do CPC, expirou em 3/7/2024, quarta-feira. Ocorre que o presente recurso foi interposto em 4/7/2024, quinta-feira, por isso é manifestamente intempestivo. Em que pese a alegação de que “[...] acreditando nas informações passadas pelo sistema do Judiciário ‘PJE - aba de expedientes’, o Agravante fora induzido em erro [...]” (id. 68424208, pág. 1), é certo que incumbe ao Advogado a observância dos prazos processuais para a oportuna apresentação de peças, de modo que a contagem do período legal é de sua inteira responsabilidade. A indicada inconsistência do termo final sugerido na aba expedientes do PJe não tem o condão de prorrogar o prazo recursal. É responsabilidade do Advogado da parte averiguar a contagem dos prazos, sem se pautar exclusivamente nas informações prestadas pela aba expedientes do PJe, a qual é uma funcionalidade do sistema eletrônico apenas de caráter informativo. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência do STJ e deste TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO EM SUSCITAÇÃO DE DÚVIDAS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 4/2021/CM. PREVISÃO NO SISTEMA EPROC. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. CONFIRMAÇÃO. NECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. [...] 5. Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, ‘o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir aparte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando aparte recorrente da confirmação. Precedentes: AgInt no AREsp1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe25/6/2019; AgInt no AREsp 1.481.494/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9/10/2019’ (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020). 6. Assim, considerando inexistência de direito líquido e certo a ser resguardado, de rigor é a manutenção da decisão ora recorrida. 7. Agravo Interno não provido.” (AgInt nos EDcl no RMS n. 72.227/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024, grifo nosso). “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO RECURSAL. PRAZO SUGERIDO PELO PJE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelações cíveis por intempestividade. 2. O agravante alega que a publicação ocorreu apenas após o recesso forense, em 22/01/2024, e que eventual erro no sistema eletrônico poderia justificar a tempestividade da apelação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contagem do prazo recursal foi adequada, considerando o recesso forense e as normas de suspensão de prazos do CPC; e (ii) se o prazo sugerido pelo sistema PJe pode ser considerado vinculativo para contagem de prazos processuais. III. Razões de decidir [...] 6. A sugestão de prazo para recurso dada pelo sistema do PJe não suprime a necessidade da parte interessada de interpor o recurso dentro do prazo estipulado por lei, pois é dever do advogado do recorrente zelar pela correta contagem dos prazos processuais, não podendo atribuir a intempestividade de interposição do recurso a eventual recomendação equivocada do sistema. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido. [...] (Acórdão 1955121, 0705258-10.2021.8.07.0012, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025, grifo nosso). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do herdeiro Carlos Alberto de Moura, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora